Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0726109-40.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CORDEIRO AGRAVADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da Reclamação no 54.451/DF ajuizada pelo agravante, no bojo da qual, em 30/9/2022, o Ministro Dias Toffoli proferiu decisão monocrática de negativa de seguimento. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031